Tribunal: STF
Processo: RE 1014618
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.8.2017. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. NATUREZA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339. SÚMULA 280.



    1. A decisão recorrida não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada.



    2. É infraconstitucional a questão referente à natureza jurídica de gratificação ou de outra vantagem pecuniária, quando o Tribunal local acolhe ou rejeita seu caráter geral perante os termos da legislação local que a disciplina. Aplicação da Súmula 280/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.